Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. VIABILIDADE. CRIME SEM VIOLÊNCIA INTENCIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141 de 13-setembro-2017 desta Corte, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, regulamentou o uso de tornozeleira eletrônica, prevendo a possibilidade àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto, comprovadamente, estiverem trabalhando ou com proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a Administração Pública ou da Justiça.
2. O delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda que em razão da condição de embriaguez ao volante, previsto no art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, é “(...) sem violência intencional”, nos termos do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 811.814/ES e HC n. 554.822/SP), sendo inidôneo o argumento de tratar-se de crime com violência para obstar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, presentes os requisitos para a medida.
3. Recurso provido.